Tribunal: TJES
Processo: 5020293-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020293-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020293-88.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES RENECAR LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO NO PRAZO. DEMORA OCASIONADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese afirme o Recorrente que a expiração do seu processo se deu em razão da paralisação das atividades da Recorrida no contexto da pandemia de COVID-19, nota-se que o prazo para conclusão do processo de habilitação foi prorrogado por seis meses e que, ainda assim, o Recorrente não o concluiu tempestivamente.

(3). Nesse particular, cumpre destacar que o processo teve início em 12/02/2021 e em 25/06/2021 houve a matrícula no curso teórico. Em 27/08/2021 houve reemissão do DUA para pagamento da taxa para realização da prova teórica, contudo, somente em 28/06/2022 houve o pagamento, tendo o Recorrente sido reprovado no primeiro teste. Ademais, verifica-se que o Recorrente obteve aprovação apenas em 05/08/2022, quando da expiração do prazo do processo.

(4). Nesse sentido, compartilho da conclusão exarada pelo Juízo
a quo
,

destacando-se o seguinte trecho da r. sentença: “
[...]

a demora na conclusão das aulas teóricas e principalmente a demora no pagamento do DUA (demora de 10 meses) para realização da prova teórica ocasionaram a expiração do prazo do processo para conclusão das etapas para obtenção da CNH
”.

(5). Por isso, diante da inexistência de demonstração de conduta ilícita por parte da Recorrida, não há que se falar em sua responsabilização, especialmente no caso dos autos, em que se denota evidente culpa do consumidor (sobretudo a partir de sua conduta desidiosa e morosa no trato da questão, permitindo a expiração do processo iniciado para obtenção de CNH), razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)